Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704582-98.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: ABRAHAO BENTO NOLETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23281256) interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB contra decisão proferida pelo douto Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de ABRAHAO BENTO NOLETO, rejeitou a renovação do pedido de pesquisa de bens penhoráveis junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD). Eis o teor do r. decisório (ID 80746914 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. O processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, quando, então, o credor poderá requerer a retomada da execução. Verifico que decorreu o prazo da suspensão do art. 921, III em 02/12/2020, e começou a correr o prazo de prescrição intercorrente, que para a presente demanda é de 05 (cinco) anos, nos termos da Súmula 150 do STF. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligências via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Determino a remessa dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO. Inconformado, aponta o recorrente a inexistência de vedação legal à realização de novas tentativas de penhora, via SISBAJUD, de ativos porventura existentes nas contas bancárias de titularidade do recorrido. Afirma, também, que a última tentativa de realização de constrição on line ocorreu em 26/06/2019, sendo que a renovação da medida é ato que atende ao princípio da razoável duração do processo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico verifica-se que a mais recente tentativa de localização de haveres penhoráveis pertencentes ao réu se ultimou, consoante os impressos de IDs 43410769, 43410786 e 43410810, em 28/08/2019. Como se vê, mostra-se possível, na espécie, refazer a ordem de penhora de recursos financeiros, mediante a utilização da plataforma digital SISBAJUD, ferramenta tecnológica recentemente instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito. Deveras, a determinação de arquivamento dos autos, após o escoamento do prazo encartado no art. 921, § 1o, do CPC/2015, não constitui óbice ao deferimento do anseio em apreço. Por oportuno, trago à colação arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. ART. 921, III, § 3o c/c ART. 922. PERECIMENTO DO DIREITO. DESARQUIVAMENTO PARA NOVA CONSULTA AO BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS MAIS DE UM ANO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Após o prazo de um ano de arquivamento do feito, em razão de não terem sido localizados bens do devedor passíveis de penhora, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente do direito do credor, que poderá culminar na extinção do feito (arts. 921, III, §§ 1o e 4o e 922, CPC). 2 2. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor nos sistemas informatizados disponíveis do Poder Judiciário exige análise do caso concreto para que o credor seja amparado em seu mister de localizar bens do devedor passíveis de penhora, sem que se eternize a reiteração das diligências. 3. Em conformidade com o princípio da razoabilidade, é possível a reiteração de pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário após o transcurso de mais de um ano da última pesquisa infrutífera. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. Recurso provido. (Acórdão 1247755, 07261868620198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS JUDICIAIS. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa, razoável a reiteração da busca de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo, em especial o SISBAJUD e o RENAJUD. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1314096, 07097285720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, no caso, ante a defluência de considerável lapso temporal, aventa-se a possibilidade da ocorrência de alterações nos saldos existentes nas contas do devedor, motivo pelo qual se mostra razoável o acolhimento do anseio autoral de repetição da diligência vindicada. Sobre o tema, a egrégia Corte Infraconstitucional já se manifestou no sentido da viabilidade, observado o princípio da razoabilidade, de reiteração do anseio de penhora, via BACENJUD, de montante em pecúnia, ainda que já tenham sido realizadas investidas anteriores, desde que infrutíferas. Reveja-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação à outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que se proceda nova tentativa de penhora via SISBAJUD para, localizando bens dos devedores, satisfazer a pretensão executiva do recorrente. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador